Tribunal: TJMT
Processo: 1052454-80.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052454-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JOSE MENDONCA BORGES - CPF: 318.101.871-68 (RECORRENTE), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO), JOSE MENDONCA BORGES - CPF: 318.101.871-68 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PARANATINGA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PREJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA.
PRELIMINAR(ES). DA HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. ACOLHIDA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA.
MÉRITO.
MOTORISTA. FÉRIAS. CONCESSÃO FORA DO PRAZO LEGAL. PAGAMENTO EM DOBRO. ART. 76, § 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 024/1997. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA NORMA SANCIONATÓRIA. LITERALIDADE DO TEXTO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE REQUISITO “ANO CIVIL” OU “MORA QUALIFICADA”. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto pelo Município de Paranatinga/MT e pela parte Reclamante contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais que julgou parcialmente procedente pedido de servidor público municipal para condenar o ente público ao pagamento em dobro de férias concedidas fora do período concessivo, reconhecendo o direito quanto a determinados períodos aquisitivos e rejeitando o pedido em relação ao período mais recente. Após a prolação da sentença, foi comunicado o falecimento do autor, tendo sido requerida a habilitação de seus sucessores. O Município sustenta ausência de interesse de agir e inexistência de fundamento jurídico para o pagamento em dobro pelo simples atraso na concessão das férias. A parte autora, por sua vez, pretende a reforma da sentença quanto ao período aquisitivo de 03/04/2023 a 02/04/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir mesmo sem prévio requerimento administrativo para pagamento de férias em dobro; (ii) estabelecer se o atraso na concessão de férias além do período concessivo previsto na legislação municipal enseja automaticamente o pagamento em dobro, independentemente de mora qualificada, culpa administrativa ou comprovação de prejuízo; e (iii) determinar a incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas reclamadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Defere-se a habilitação dos sucessores do servidor falecido, por se tratar de direito patrimonial transmissível. O interesse de agir decorre da necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, sendo desnecessário o prévio esgotamento da via administrativa para o acesso ao Poder Judiciário, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ. Considerando a data de ajuizamento da demanda (
30/7/2025
), encontra-se prescrita a pretensão relativa ao período aquisitivo de 03/04/2018 a 02/04/2019, cujo período concessivo se encerrou em 02/04/2020. O art. 76, §2º, da Lei Municipal nº 024/1997 estabelece regra objetiva segundo a qual a concessão de férias após o prazo legal de 12 meses subsequentes à aquisição do direito implica pagamento em dobro, sem prever exceções ou condicionantes adicionais. A incidência da dobra possui natureza sancionatória automática, bastando a comprovação do atraso na concessão das férias, sendo desnecessária a demonstração de culpa da Administração, prejuízo ao servidor ou “mora qualificada”. A interpretação que condiciona a aplicação da sanção ao ano civil ou à existência de mora qualificada cria requisito não previsto na legislação municipal e viola o princípio da legalidade administrativa. Comprovado nos autos que as férias relativas aos períodos aquisitivos de 3/4/2019 a 2/04/2020, 3/4/2020 a 2/4/2021, 3/4/2021 a 2/4/2022, 3/4/2022 a 2/4/2023 e 3/4/2023 a 2/4/2024 foram concedidas fora do período concessivo ou sequer usufruídas dentro do prazo legal, configura-se o suporte fático para aplicação da dobra prevista no estatuto municipal. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, os encargos moratórios devem observar os Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021 e, a partir de então, a incidência da taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. Os valores devidos devem ser apurados por simples cálculo aritmético com base na remuneração devida em cada período de férias, acrescida do terço constitucional e abatidos os valores eventualmente pagos quando do gozo tardio, observando-se ainda o limite de competência de 60 salários mínimos previsto na Lei nº 12.153/2009.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento
:
A concessão de férias ao servidor público municipal fora do período concessivo previsto em lei enseja automaticamente o pagamento em dobro quando assim determinado pelo estatuto local, independentemente de comprovação de culpa da Administração, mora qualificada ou prejuízo ao servidor. A ausência de requerimento administrativo prévio não afasta o interesse de agir para pleitear judicialmente direitos funcionais. Nas relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação.
Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, caput e XXXV; art. 37, caput. Decreto nº 20.910/1932. Lei nº 9.099/1995, arts. 38, 46 e 55. Lei nº 12.153/2009, arts. 2º e 27. Lei Municipal nº 024/1997, arts. 75 e 76, §2º. Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F. EC nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 85. STF, RE 870947/SE (Tema 810), rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20/09/2017. STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905), rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22/02/2018. TJMT, RI nº 1028154-90.2021.8.11.0002, rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, DJE 16/05/2022. TJMT, RI nº 1086042-15.2024.8.11.0001, rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 30/09/2025. TJMT, RI nº 1044603-24.2024.8.11.0001, rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 14/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 337751864 – reclamação nº 1052454-80.2025.8.11.0001 – Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
), que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito ao pagamento em dobro de férias concedidas fora do período concessivo em relação a determinados períodos aquisitivos, mas rejeitando a pretensão quanto ao período mais recente.

V O T O R E L A T O R

- PREJUDICIAL DE MÉRITO.

- da prescrição.

Conforme estabelece o Decreto 20.910/32 (
prescrição quinquenal

nas dívidas da União, Estados e Municípios
), restam prescritos os valores anteriores aos 5
(cinco)
anos à data de distribuição da ação.

No caso em tela, por tratar-se de hipótese de crédito resultante da relação de trabalho, não se opera a prescrição de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, consoante disposto na Súmula 85/STJ. Precedente. (
TJMT – TR - N.U 1028154-90.2021.8.11.0002 – Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO - DJE 16/05/2022
).

Nesse sentido:

“Súmula 85/STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

No caso, a demanda foi distribuída em 30/7/2025.

Quanto ao período aquisitivo de 3/4/2018 a

2/4/2019, o período concessivo correspondente encerrou-se em 2/4/2020, momento a partir do qual se aperfeiçoou a alegada lesão ao direito da parte autora, caso não concedidas as férias no prazo legal.

Assim, entre o término do período concessivo e o ajuizamento da ação transcorreu prazo superior a cinco anos, razão pela qual está prescrita a pretensão relativa à dobra de férias desse período específico.

Acolho, pois, a prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição da pretensão referente ao período aquisitivo de 3/4/2018 a 2/4/2019.

- PRELIMINAR.

- da habilitação dos herdeiros.

Compulsando os autos, verifica-se a notícia do falecimento do autor JOSÉ MENDONÇA BORGES, conforme Certidão de Óbito juntada no id. 337751886, ocorrido após a prolação da sentença.

Os sucessores ROSA MARIA MIRANDA BORGES, VAGNER BORGES MIRANDA, GLEIDISSON EIS BORGES MIRANDA e JUNE GRAZIELA MIRANDA BORGES compareceram aos autos, requerendo habilitação e juntando procurações e documentos pessoais.

Tratando-se de direito patrimonial transmissível, defiro a habilitação dos sucessores acima nominados, para que sucedam o falecido no polo ativo, procedendo-se às anotações necessárias.

- Falta de interesse de agir.

O Município sustenta ausência de interesse de agir ao argumento de que a parte autora não formulou prévio requerimento administrativo para pagamento de férias em dobro, de modo que inexistiria pretensão resistida apta a justificar o ajuizamento da ação.

A preliminar não merece acolhimento.

O interesse de agir decorre da necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, não sendo exigível, como regra, o prévio esgotamento da via administrativa para o acesso ao Poder Judiciário, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Na espécie, a parte autora postula o pagamento em dobro de férias alegadamente concedidas fora do prazo legal, direito que afirma decorrer diretamente da legislação municipal aplicável aos servidores públicos de Paranatinga.

A ausência de requerimento administrativo prévio não afasta o interesse processual, sobretudo quando não demonstrado reconhecimento administrativo do direito invocado.

O precedente citado pelo Município trata apenas da suspensão do prazo prescricional em razão de requerimento administrativo, o que não se confunde com exigência de prévia postulação administrativa como condição para o ajuizamento da demanda.

Rejeito, portanto, a preliminar.

- MÉRITO.

1- Recurso do Município de Paranatinga.

O Município de Paranatinga, em seu recurso inominado, busca a reforma da sentença que reconheceu o direito do servidor ao pagamento em dobro de férias concedidas fora do período concessivo, sustentando, em síntese, a inexistência de fundamento jurídico para a condenação imposta.

Inicialmente, o ente municipal argumenta que o simples atraso na concessão das férias não é suficiente para gerar automaticamente o pagamento em dobro, defendendo que a interpretação adotada pelo juízo de origem ampliou indevidamente o alcance da legislação municipal aplicável à espécie.

Sustenta que a previsão constante do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga (
Lei Municipal nº 024/1997
) não deve ser interpretada de forma automática ou objetiva, especialmente porque a imposição de pagamento em dobro possui natureza sancionatória, razão pela qual sua incidência deveria ocorrer apenas em situações excepcionais devidamente comprovadas.

Alega, nesse contexto, que não houve demonstração de culpa da Administração Pública, tampouco prova de prejuízo efetivo suportado pelo servidor, circunstâncias que, segundo defende, seriam necessárias para justificar a aplicação da penalidade pecuniária.

Argumenta ainda que a Administração Pública deve observar princípios de legalidade, razoabilidade e equilíbrio financeiro, de modo que a condenação imposta representaria aumento indevido de despesa pública, especialmente quando não comprovada conduta irregular da gestão administrativa.

Por tais razões, o Município requer a reforma da sentença, com o consequente afastamento da condenação ao pagamento em dobro das férias, julgando-se improcedente a pretensão deduzida pelo servidor.

- da condição fática
.

Restou demonstrado:
- José Mendonça Borges, é servidor público do Município de Paranatinga/MT, vinculado ao regime estatutário previsto na Lei Municipal nº 024/1997, conforme ficha de registro funcional juntada aos autos (id. 337751852); - as férias referentes aos períodos aquisitivos 3/4/2018 a 2/4/2019, 3/4/2019 a 2/4/2020, 3/4/2020 a 2/4/2021, 3/4/2021 a 2/4/2022, 3/4/2022 a 2/4/2023, 3/4/2022 a 2/4//2023, 3/4/2023 a 2/4/2024 foram concedidas, respectivamente, em 3/4/2019 à 2/4/2020, 3/4/2020 à 2/4/2021, 3/4/2021 à 2/4/2022, 3/4/2022 à 2/4/2023, 3/4/2023 à 2/4/2024 (16/7/2025 à 30/7/2025 (15 dias) – os 15 dias restantes ainda não gozou) e 3/4/2024 a 2/4/2025, Ainda não concedidas; - em todos os casos, o gozo das férias ocorreu após o término do período concessivo de 12 (doze) meses subsequentes a cada período aquisitivo, conforme documentação funcional anexada aos autos; - o Município não apresentou justificativa válida para os atrasos na concessão das férias.

- Das férias
.

A Lei Municipal nº 024/1997, que rege o estatuto dos servidores públicos de Paranatinga, dispõe:

“ ...

Art. 75 – O funcionário terá direito, anualmente, ao gozo de 30 (trinta) dias consecutivos de férias, sem prejuízo da remuneração, de acordo com escala organizada pela chefia competente.

Art. 76 – As férias serão gozadas dentro dos 12 (doze) meses subsequentes à data em que o funcionário tiver adquirido o direito.

(...)

§ 2º – Se as férias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo 75, as mesmas serão pagas em dobro. ...”

A redação do dispositivo é clara e objetiva. Estabelece-se regra sancionatória de estrutura condicional simples: se as férias forem concedidas após o prazo legal, então serão pagas em dobro. Não há, no texto legal, qualquer ressalva, exceção ou condicionante adicional. Precedentes.
(TJMT - 3ª TR – 1086042-15.2024.8.11.0001 – rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES - j. 30/9/2025 - DJE 2/10/2025) e (TJMT - 3ª TR – 1044603-24.2024.8.11.0001 – rela. VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 14/10/2025 - DJE 16/10/2025).

Superada a prescrição do primeiro período, passo à análise dos períodos remanescentes (
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
).

A sentença de origem julgou procedente o pedido para os períodos de 2019 a 2023, mas negou o pedido referente à 2023/2024, sob o fundamento de que, embora vencido o prazo concessivo, ainda se estava dentro do mesmo ano civil (
2025
), não havendo "
mora qualificada
".

O legislador municipal, ao redigir o art. 76 da Lei nº 024/1997, estabeleceu que as férias devem ser gozadas “
dentro dos 12 (doze) meses subsequentes à data em que o funcionário tiver adquirido o direito
”. Trata-se de prazo personalizado, atrelado à data de admissão de cada servidor, e não ao ano civil (
janeiro a dezembro
).

No caso do Recorrente, admitido em 3/4/2000, cada período aquisitivo inicia-se em 3 de abril de um ano e encerra-se em 2 de abril do ano seguinte. Consequentemente, o período concessivo correspondente vai de 3 de abril até 2 de abril do ano subsequente.

A introdução do critério “ano civil” pela sentença recorrida representa criação judicial de requisito não previsto em lei, violando o princípio da legalidade estrita (
art. 37, caput, CF
). Permitir que a Administração escape da sanção simplesmente porque concedeu as férias atrasadas ainda dentro do mesmo ano calendário esvazia completamente a eficácia da norma sancionatória.

Ademais, a interpretação adotada afronta o princípio da isonomia, ao vincular a incidência da sanção ao ano civil, e não ao período concessivo legalmente previsto. Essa construção impõe tratamento desigual a servidores em idêntica situação fática, a depender exclusivamente da data de ingresso no serviço público (
critério aleatório e alheio à sua vontade
).

Condicionar o direito ao pagamento em dobro das férias a esse fator externo viola a lógica do sistema normativo municipal, que determina prazo objetivo de 12 (
doze
) meses para a concessão, contado da aquisição do direito, sem qualquer referência ao exercício financeiro ou ano calendário.

Ainda, considerou relevante a existência de “
mora qualificada
” para a imposição da penalidade em questão. Contudo, tal exigência não encontra respaldo na literalidade do art. 76, § 2º, do Estatuto Municipal, o qual adota, de forma inequívoca, um regime de responsabilidade objetiva estrita.

Nos termos do referido dispositivo, ultrapassado o prazo de 12 (
doze
) meses do período concessivo de férias, configura-se automaticamente a infração administrativa, sendo cabível a sanção correspondente, independentemente de demonstração de dolo, culpa ou prejuízo concreto suportado pelo servidor. A introdução do requisito de “
mora qualificada
” implica a criação de condição não prevista na legislação, transferindo ao servidor um ônus probatório que contraria o escopo e a finalidade da norma sancionatória, além de comprometer sua efetividade.

As normas sancionatórias devem ser interpretadas de forma restritiva. A interpretação restritiva pressupõe a aplicação da norma estritamente conforme os termos estabelecidos pelo legislador, vedadas ampliações, analogias ou condicionamentos não expressamente previstos, sobretudo quando desfavoráveis ao destinatário da norma. No caso, o art. 76, § 2º, do Estatuto Municipal é claro ao dispor que a concessão de férias fora do prazo legal enseja o pagamento em dobro.

No caso, a prova documental apresentada é categórica. As fichas funcionais do Recorrente (
ids. 337751851 e 337751852
) apresentam os seguintes períodos:

. Período aquisitivo de 03/04/2018 a 02/04/2019: férias gozadas de 01/11/2020 a 01/12/2020, após o término do período concessivo (03/04/2019 a 02/04/2020), configurando atraso superior a 7 (sete) meses.

. Período aquisitivo de 03/04/2019 a 02/04/2020: férias usufruídas de 01/06/2022 a 30/06/2022, embora o período concessivo tenha se encerrado em 02/04/2021, evidenciando atraso de aproximadamente 14 (quatorze) meses.

. Período aquisitivo de 03/04/2020 a 02/04/2021: férias usufruídas de 01/12/2023 a 30/12/2023, não obstante o término do período concessivo em 02/04/2022, resultando em atraso superior a 1 (um) ano.

. Período aquisitivo de 03/04/2021 a 02/04/2022: férias concedidas de forma fracionada, sendo 01/07/2024 a 15/07/2024 e 01/07/2025 a 15/07/2025, embora o período concessivo tenha se encerrado em 02/04/2023, demonstrando atraso significativo na fruição.

. Período aquisitivo de 03/04/2022 a 02/04/2023: houve gozo parcial de férias entre 16/07/2025 e 30/07/2025, permanecendo 15 (quinze) dias ainda não usufruídos, mesmo após o término do período concessivo em 02/04/2024.

. Período aquisitivo de 03/04/2023 a 02/04/2024: até o momento indicado na documentação funcional constante dos autos, as férias ainda não haviam sido concedidas.

O Município não apresentou qualquer justificativa plausível para os atrasos ocorridos, tampouco demonstrou a existência de qualquer situação excepcional que pudesse justificar a postergação das férias. Trata-se, portanto, de mora administrativa indevida, que configura integralmente o suporte fático do art. 76, § 2º, da Lei Municipal nº 024/1997.

2- Recurso do autor
JOSE MENDONCA BORGES.

Diante da conclusão já registrada quanto à ilegalidade da exigência de "
mora qualificada
" ou observância do "
ano civil
", assiste razão à parte Reclamante quanto ao período aquisitivo de 3/4/2023 a 2/4/2024.

O período concessivo (
prazo legal para a concessão
) referente a este interregno encerrou-se em 2/4/2025. Como o servidor não usufruiu do descanso até essa data limite (
nem até a data do seu óbito em outubro/2025
), o prazo legal de 12 meses foi descumprido, ensejando a dobra prevista no art. 76, § 2º, da Lei Municipal nº 024/1997, independentemente de o ano civil de 2025 ainda estar em curso à época.

- Da condenação da Fazenda Pública.

Com a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021 (
art. 3º
), vigente a partir de 9/12/2021, restou pacificada a forma de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, devendo ser aplicada a toda e qualquer condenação sofrida pela Fazenda Pública, ou seja, independentemente de sua natureza.

“...

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. ...”

Deste modo, em se tratando de juros e correção monetária nas condenações judiciais contra a Fazenda Pública, os Temas 810/STF, 905/STJ e a EC nº 113/2021, devem ser interpretados/aplicados de forma temporal harmoniosa, de tal forma que um não exclua o outro.

Nesse sentido:

“Tema Repetitivo 810/STF:

1)
O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
2)
O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
(STF – TP - RE 870947/SE – rel. MIN. LUIZ FUX – j. 20/9/2017 – DJe 20/11/2017).

“Tema Repetitivo 905/STJ:

1. Correção monetária:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.”
(STJ – 1ª S – REsp nº º 1.495.146/MG – rel. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 22/2/2018 – DJe 2/3/2018).

Conclui-se, portanto, que a aplicação deve se dar nos Temas 810/STF e 905/STJ, até a edição da EC nº 113/2021, ou seja, até o dia 8/12/2021 e, após esta data, incidência da Taxa Selic, nos termos da EC já mencionada. Precedentes. (
STJ – Vice Presidência - RE no REsp: 00000000000001795982 – rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 1/6/2025 - DJEN 4/6/2025
); (
STJ – 1ª T - REsp nº 1.961.818 – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues - DJe 02/07/2024
); (
TJMG – 1ª CC – RApC/RN nº 1.0000.22.136016-7/001 – rel. Desembargador Márcio Idalmo Santos Miranda – j. 9/11/2022 – DJe 11/11/2022
); (
TJSP – 2ª CDPb – RApC nº 0027834-53.2021.8.26.0224 – rel. Desembargador Claudio Augusto Pedrassi – j. 6/9/2022
); (
TJSP – 6ª CDPv – RApC nº 0000572-88.2020.8.26.0572 – rel. Desembargador Alves Braga Junior – j. 29/8/2022 – Dje 31/8/2022
); (
TJMS – 4ª CC – RApC nº 0801836-13.2020.8.12.0018 – rel. Juiz Lúcio R. da Silveira – j. 23/11/2022
); (
TJMT – 1ª CDPbC – RApC nº 1058479-62.2020.8.11.0041 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 19/12/2022 - DJE 23/1/2023
).

De outro lado, quanto ao momento de incidência dos juros moratórios, este deverá se dar a partir da citação até o efetivo pagamento.
Precedentes. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.803.973/MT – rel.
Ministro Raul Araújo – j. 4/10/2021 - DJe 8/11/2021
) e (
TJMT – 1ª CDPbC – RApC nº 0005710-91.2014.8.11.0013 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 12/7/2021 - DJE 2/9/2021
).

- Da limitação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

O critério de competência estabelecido no art. 2º, da Lei nº 12.153/2009, é de 60 (
sessenta
) salários mínimos, ou seja, o teto estabelecido ao qual se submete a pretensão inicial. Precedentes. (
TJMT – TR – RI nº 1019631-61.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023
) e (
TJMT – TR – RI nº 1000156-10.2019.8.11.0038 – relª. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Defiro a habilitação dos sucessores ROSA MARIA MIRANDA BORGES, VAGNER BORGES MIRANDA, GLEIDISSON EIS BORGES MIRANDA e JUNE GRAZIELA MIRANDA BORGES, para sucederem o falecido no polo ativo. Proceda a Secretaria às anotações necessárias.
2.
Rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir.
3.
Dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE PARANATINGA, apenas para reconhecer a prescrição da pretensão relativa à dobra de férias do período aquisitivo de 3/4/2018 a 2/4/2019.
3.1)
Dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte Reclamante, reformando a sentença no ponto em que indeferiu o pedido referente ao período aquisitivo de 3/4/2023 a 2/4/2024, condenando o MUNICÍPIO ao respectivo pagamento em dobro.
3.2)
Mantenho a sentença nos demais termos.
3.3)
Os valores deverão ser apurados por simples cálculo aritmético, com base na remuneração devida à época de cada período de férias, acrescida do terço constitucional, abatendo-se os valores já pagos quando do gozo tardio.
3.4)
Determinar que caberá à parte interessada, na fase de execução do título judicial, apresentar a memória de cálculo, obedecidas as limitações legais/temporais aqui registradas;
3.5)
Limitar o valor do cumprimento de sentença ao teto
de 60 (
sessenta
) salários-mínimos
.
4-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026